Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706096-37.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MALENA ARAUJO BAGNO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS QUE INDICA INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A PARTE DA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO (ART. 1.013 DO CPC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR QUE CUMPRE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS COM OS QUE PASSARAM A CUMPRIR JORNADA SEMANAL DE 20 HORAS SEMANAIS POR FORÇA DA LEI DISTRITAL N. 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE DOS VENCIMENTOS PREVISTA NA LEI N. 3.320/2004. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelante apresentou inconformismo apenas quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido que formulara para obrigar o ente público a equiparar o valor da hora de remuneração dos servidores que cumprem 40 (quarenta) horas de jornada com os que cumprem 20 (vinte) horas, com consequente pagamento retroativo das diferenças, devidamente atualizadas, segundo disposições da Lei n. 5.174/2013. Insurgência parcial admitida no art. 1.002 do CPC, que autoriza o recorrente a impugnar a decisão no todo ou em parte, e que leva à delimitação da matéria devolvida a exame da instância recursal, conforme dispõe o art. 1.013 do referido estatuto processual que prevê: “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. 2. A Lei Distrital n. 5.174/2013, que dispôs sobre a jornada de trabalho da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, conquanto tenha promovido alteração, relativamente a algumas categorias, de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas semanais, não estabeleceu qualquer mecanismo de readequação salarial para os servidores que passassem a cumprir menor carga horária. 3. Servidor que, por opção, continuou a cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme autorização posta na Lei n. 3.320/2004. Situação não caracterizadora de prejuízo ao optante por maior carga horária em decorrência de alteração trazida pelo art. 1o da Lei Distrital n. 5.174/2013, que mudou a jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais, porquanto a remuneração paga ao servidor que cumpria maior jornada continuou a ser calculada com base em valores definidos na Lei Distrital n. 5.008/2012. Ao garantir a proporcionalidade de vencimento para aqueles que optassem por uma jornada de trabalho superior a 30 (trinta) horas semanais, o artigo 8o da Lei Distrital n. 3.320/2004 preservou a constitucionalidade das medidas que implementou ao observar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 4. Caso concreto em que tem aplicação o enunciado da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não “cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, bem como à Lei Complementar 101/2000. Salienta que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela Administração Pública, acarretando reflexos negativos à sua remuneração, sobretudo, no tocante à proporcionalidade decorrente da carga horária. Argumenta que há patente violação ao princípio da legalidade. Requer, ao final, que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à indicada transgressão aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isto porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019. Demais disso, “É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).” (ARE 1177672 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 9/10/2019). No tocante à alegada afronta à Lei Complementar 101/2000, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes” (ARE 1118506 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 12/11/2018). No mesmo sentido, confira-se o RE 1208735 AgR, Relator Min. ROSA WEBER, DJe 10/10/2019). Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005